Tribunal: CARF
Processo: 10340.720260/2020-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/07/2018
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Descabe a alegação de nulidade quando os elementos constantes nos autos são suficientes para informar ao contribuinte os procedimentos adotados para se chegar ao montante das contribuições lançadas, garantindo o exercício pleno do direito de defesa.
O procedimento de investigação fiscal é efetuado no interesse exclusivo do Fisco e tem natureza inquisitorial. Não se exigem contraditório e ampla defesa, pois ainda não há acusação formal, nem processo, nem lide. Logo, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa na fase pré-processual.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligência ou perícia deve ser indeferido quando a autoridade julgadora o considerar prescindível ou impraticável, dispondo de elementos suficientes para formar a sua convicção sobre a matéria.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT/RAT. GRAU DE RISCO. ATIVIDADE PREPONDERANTE. INFORMAÇÃO EM GFIP. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
A declaração em GFIP firma uma presunção de que a atividade ali indicada como preponderante corresponde à atividade preponderante efetivamente realizada pela maioria dos empregados a serviço da empresa. Como se trata de uma presunção relativa, admite-se a prova em sentido contrário, contudo, o ônus de demonstrar que a atividade preponderante é diferente daquela declarada incumbe ao contribuinte.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720260/2020-50
ACÓRDÃO
2002-009.837 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEGULA DO BRASIL ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/07/2018
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Descabe a alegação de nulidade quando os elementos constantes nos
autos são suficientes para informar ao contribuinte os procedimentos
adotados para se chegar ao montante das contribuições lançadas,
garantindo o exercício pleno do direito de defesa.
O procedimento de investigação fiscal é efetuado no interesse exclusivo do
Fisco e tem natureza inquisitorial. Não se exigem contraditório e ampla
defesa, pois ainda não há acusação formal, nem processo, nem lide. Logo,
não há que se falar em cerceamento do direito de defesa na fase pré-
processual.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligência ou perícia deve ser indeferido quando a autoridade
julgadora o considerar prescindível ou impraticável, dispondo de
elementos suficientes para formar a sua convicção sobre a matéria.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT/RAT. GRAU DE RISCO. ATIVIDADE
PREPONDERANTE. INFORMAÇÃO EM GFIP. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
A declaração em GFIP firma uma presunção de que a atividade ali indicada
como
preponderante
corresponde
à
atividade
preponderante
efetivamente realizada pela maioria dos empregados a serviço da empresa.
Como se trata de uma presunção relativa, admite-se a prova em sentido
contrário, contudo, o ônus de demonstrar que a atividade preponderante é
diferente daquela declarada incumbe ao contribuinte.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Fl. 5054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.837 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720260/2020-50
2
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecer das questões afetas às alegadas
inconstitucionalidades e violação a princípios constitucionais. Na parte conhecida, rejeitar as
preliminares de nulidades suscitadas, indeferir o pedido de perícia e, no mérito, negar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rafael de Aguiar Hirano,
André Barros de Moura, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Carlos
Eduardo Avila Cabral (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
De acordo com o Relatório Fiscal, o fato gerador da contribuição lançada foi o
pagamento de remuneração a segurados empregados que prestaram serviços à empresa. As
contribuições devidas foram recolhidas a menor, uma vez que a empresa declarou nas Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP a atividade de Serviços de
Engenharia (código CNAE 7112-0/00), à qual está associado um grau de risco de acidente de
trabalho grave, conforme o anexo V do Decreto no 3.048, de 1999, na redação dada pelo Decreto
no 6.957, de 2009. Contudo, a empresa informou nas GFIP a alíquota do RAT de 1%, quando
Fl. 5055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.837 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720260/2020-50
3
deveria ter informado a alíquota de 3%. Além disso, declarou em todas as GFIP do período Fator
Acidentário de Prevenção – FAP com valor de 1,0000, quando o correto deveria ter sido 1,0000 em
2017 e 0,5000 em 2018.
Assim a alíquota ajustada da contribuição devida ao SAT/RAT seria de 3% em 2017 e
de 1,5% (3% x 0,5) em 2018, enquanto em ambos os anos a empresa declarou apenas 1%. Foi
efetuado o lançamento da diferença que incidiu sobre a remuneração declarada em GFIP em cada
um dos meses do período, tal qual discriminado no Anexo I do Relatório Fiscal.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração por via postal em 25/11/2020
(fls.53). Apresentou impugnação em 24/12/2020 (fls. 58), na qual alegou em síntese o seguinte:
A nulidade da autuação, por não ter a autoridade fiscal intimado a empresa a
apresentar esclarecimentos acerca das informações prestadas em GFIP que julgou incorretas,
conforme exigido pelo art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991.
Aduz a nulidade também em razão da não apresentação de provas para
desconsiderar a alíquota de 1% informada em GFIP, uma vez que o reenquadramento foi feito
apenas com base no CNAE da empresa. Nesse sentido, afirma ter cometido erro de fato ao
declarar a atividade preponderante na GFIP.
Afirma que a Autoridade Fazendária não demonstrou e não indicou no
enquadramento legal qual teria sido a legislação apta a embasar a majoração da alíquota RAT
declarada, tomando como referência unicamente a atividade empresarial da contribuinte
(CNAEFiscal).
Afirma que o lançamento foi efetuado em nome a matriz para a cobrança de
diferenças de contribuição devidas pela filial inscrita no CNPJ sob o no 06.984.368/0002-07, o que
não poderia ter ocorrido, uma vez que os estabelecimentos da empresa são autônomos entre si.
Pugna pela produção de prova pericial para a apuração da atividade preponderante
no período autuado. Cita os quesitos a serem respondidos pela perícia e indica assistente técnico.
Argumenta que o fato de alguns funcionários da empresa prestarem serviços de
engenharia e de esta ser a sua principal atividade econômica não significa necessariamente que
esta seja a atividade preponderante para fins de fixação do grau de Risco de Acidente de Trabalho
– RAT.
Tal enquadramento deveria ter sido feito tomando por base a atividade
preponderante realizada pelos segurados empregados. Reitera que a informação inserida
erroneamente na GFIP foi o CNAE preponderante (7112-0/00), e não o percentual da alíquota do
RAT (1%).
Afirma
que
as
planilhas
anexadas
(Doc_Comprobatorios04
a
Doc_Comprobatorios06) demonstrariam, de maneira didática e incontroversa, que a atividade
desempenhada pela grande maioria dos empregados da empresa em todo o período de 01/2017 a
07/2018 não é a relativa ao CNAE 7112-0/00 (serviços de engenharia).
Fl. 5056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.837 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720260/2020-50
4
Nesse sentido, afirma que, à exceção das competências de 01/2018 e 04/2018 a
07/2018, em que o GILRAT da atividade preponderante correspondia, respectivamente, a 3%
(risco grave) e 2% (risco médio), em todos os outros períodos autuados a contribuição ao RAT
informada em GFIP está em consonância com o GILRAT da atividade preponderante, nos termos
da legislação.
Afirma que a grande maioria de seus funcionários exerce apenas funções
administrativas, em ambiente interno, bem arejado, com boa iluminação e sem exposição a
agentes físicos, químicos ou biológicos, logo, com grau de risco leve. Essa informação seria
corroborada pelos Laudos Técnicos das Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT e pelos
Programas de Prevenção dos Riscos Ambientais – PPRA apresentados. Tanto assim que o FAP
atribuído à empresa em 2018 foi de 0,5000. Por essa razão, entende que deve ser afastada a
aplicação da alíquota prevista no Decreto no 6.957, de 2009.
A impugnante confirma ter informado nas GFIP de 2018 o FAP de 1,0000 quando
deveria ter informado o FAP de 0,5000.
Na eventualidade de que se entenda pela manutenção dos créditos exigidos,
defende que a multa aplicada ao caso deve ser substituída por aquela prevista no inciso I do art.
32-A da Lei no 8.212, de 1991, mais específica e benéfica.
Argumenta que, ainda que se entenda pela manutenção da aplicação de multa pela
falta de recolhimento de Contribuição Previdenciária Patronal, a mesma deve ser limitada a 20%,
conforme o § 2o do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996. A cobrança de multa no patamar de 75%
implica violação ao princípio da vedação ao confisco.
A 6a TURMA/DRJ05 emitiu a Decisão, fls. 4949 a 4963, mantendo a autuação em
sua integralidade com a seguinte Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/01/2017 a
31/07/2018 NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Descabe a alegação de nulidade quando os elementos constantes nos autos são
suficientes para informar ao contribuinte os procedimentos adotados para se
chegar ao montante das contribuições lançadas, garantindo o exercício pleno do
direito de defesa.
O procedimento de investigação fiscal é efetuado no interesse exclusivo do Fisco
e tem natureza inquisitorial. Não se exigem contraditório e ampla defesa, pois
ainda não há acusação formal, nem processo, nem lide. Logo, não há que se falar
em cerceamento do direito de defesa na fase pré-processual.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligência ou perícia deve ser indeferido quando a autoridade
julgadora o considerar prescindível ou impraticável, dispondo de elementos
suficientes para formar a sua convicção sobre a matéria.
Fl. 5057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.837 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720260/2020-50
5
CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT/RAT. GRAU DE RISCO. ATIVIDADE PREPONDERANTE.
INFORMAÇÃO EM GFIP. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
A declaração em GFIP firma uma presunção de que a atividade ali indicada como
preponderante corresponde à atividade preponderante efetivamente realizada
pela maioria dos empregados a serviço da empresa. Como se trata de uma
presunção relativa, admite-se a prova em sentido contrário, contudo, o ônus de
demonstrar que a atividade preponderante é diferente daquela declarada
incumbe ao contribuinte.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO.
NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do § 6o do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Por esta
razão, as alegações de inconstitucionalidade da multa de ofício não são
apreciadas nesta decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformado, cientificado do Acórdão de Impugnação em 18/10/2021 o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 08/11/2021, reiterando todos os termos de sua
impugnação.
Apresenta Memoriais.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Entretanto, por força da Súmula Carf no 2, não conheço das alegações de
inconstitucionalidades ou de ofensas a princípios constitucionais.
O litígio recai sobre o recolhimento à menor da contribuição devida ao SAT/RAT, no
período de: 01/01/2017 a 31/07/2018.
Inicialmente, a recorrente alega a nulidade da autuação, por não ter a autoridade
fiscal intimado a empresa a apresentar esclarecimentos acerca das informações prestadas em
GFIP que julgou incorreta, bem como pela falta de comprovação da ocorrência do Fato Jurídico
Tributário e por cerceamento de defesa.
Fl. 5058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.837 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720260/2020-50
6
Entretanto, razão não lhe assiste.
Inicialmente, deve ser ressaltado que a autuação se deu com base nas informações
prestadas pelo próprio contribuinte, de seu conhecimento, portanto.
Ademais, a ação fiscal é um procedimento de natureza inquisitória, onde o fiscal, ao
entender que está em condições de identificar o fato gerador e demais elementos que lhe
permitem formar sua convicção e constituir o lançamento, não necessita intimar o sujeito passivo
para esclarecimentos ou prestação de informações. Não é a intimação prévia exigência legal para
o lançamento do crédito. Nesse sentido a Súmula no 46 deste CARF:
Súmula CARF no 46: O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia
intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos
suficientes à constituição do crédito tributário.
Ademais, tanto as GFIPs quanto os demais documentos citados pela Recorrente em
seu recurso como não analisados e que poderiam comprovar suas alegações foram juntados com a
sua impugnação e devidamente analisados quando da decisão de piso e no presente momento,
não havendo qualquer prejuízo à sua defesa.
Ora, conforme pode ser verificado nas GFIP’s relativas ao período, juntadas aos
autos pela própria impugnante, a empresa informou no campo “CNAE preponderante” o código
7112-0/00. Ou seja, a autuação baseou-se na informação prestada em GFIP pela própria empresa.
Ressalte-se que a informação prestada foi exatamente aquela relativa à atividade preponderante,
e não o CNAE fiscal, como arguido pela Recorrente.
Portanto, não houve reenquadramento realizado pela Fiscalização.
No presente caso não foi exigida a multa prevista no artigo 32-A da Lei 8.012/91,
portanto, não há de se falar em aplicação do referido dispositivo no que se refere à intimação
prévia do contribuinte.
A multa prevista no art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, não é aplicável, pois a
informação erroneamente declarada na GFIP (alíquota de 1% da contribuição para o SAT/RAT)
ocasionou a não declaração de uma parte das contribuições devidas, o que impôs a efetivação do
lançamento de ofício dessa parcela das contribuições que não foi declarada e, consequentemente,
atraiu a aplicação da multa prevista no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.

Assim, rejeita-se as referidas preliminares de nulidade.
No que se refere ao pedido de perícia, em que pese os documentos apresentados
pelo contribuinte, a análise dos mesmos não demanda prova pericial e eles por si só não são aptos
a comprovar suas alegações relativas à atividade preponderante exercida no período objeto do
lançamento.
Na decisão de piso a perícia foi indeferida com os seguintes fundamentos:
Fl. 5059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.837 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720260/2020-50
7
3.6 DO PEDIDO DE PERÍCIA.
A impugnante requer a realização de perícia, a fim de que se promova a
verificação da atividade preponderante exercida pelos trabalhadores a serviço da
empresa. Os artigos 18 e 28 do Decreto no 70.235/72 determinam que:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine.
[...]
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento
fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso.
No presente caso, entretanto, a impugnante não apresentou documentos que
pudessem comprovar suas alegações relativas à atividade preponderante exercida
no período objeto do lançamento. Não há nos autos elementos probatórios cuja
compreensão ou interpretação demande conhecimento técnico especializado. A
impugnante pretende substituir o seu encargo de trazer aos autos os elementos
de prova das suas alegações pela solicitação de providências a cargo da
Administração Tributária ou do perito técnico, por meio de realização de perícia.
Por essa razão, indefiro o pedido para a sua realização.
Correta a decisão, pois, a jurisprudência deste E. CARF se mostra bastante sólida no
sentido de que, em que pese a busca pela verdade material orientar o processo administrativo
fiscal, o procedimento não deve ser deferido para substituir a atuação do contribuinte na
produção probatória, de acordo com o que se ilustra, por meio das ementas trazidas à colação:
Acórdão no 2401-007.403 Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física Ano-
calendário: 2006 Relator Matheus Soares Leite ÔNUS DA PROVA. FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA
DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
(...)PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de fato
e de direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância, e vir
instruída com todos os documentos e provas que possuir, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas hipóteses
taxativamente previstas na legislação, sujeita a comprovação obrigatória a ônus
do sujeito passivo.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Fl. 5060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.837 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720260/2020-50
8
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a
autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de sua
realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da
controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não
constitui direito subjetivo do contribuinte.
Acórdão no 1802-001.283 Assunto: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE SIMPLES Ano-calendário: 2004, 2005, 2006 Relator Calos André
Soares Nogueira DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O indeferimento de diligências e perícias, solicitadas tão somente com o propósito
de transferir para a Administração o ônus da produção da prova que competia ao
interessado, não configura hipótese de cerceamento do direito de defesa passível
de acarretar a nulidade do acórdão de primeira instância.
Acórdão no 2301-005.064 Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período
de Apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009 Relator Fábio Piovesan Bozza DILIGÊNCIA.
INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Não vislumbrando a necessidade de qualquer diligência para elucidação dos fatos,
o julgador pode indeferir o pleito do contribuinte, sem que isto interfira de
alguma forma no exercício do seu direito de defesa.
É dizer, em resumo: a perícia não é procedimento que se preste a substituir o dever
de produção de provas dos fatos alegados, atribuído ao recorrente. É possível a determinação de
exames posteriores, sim, mas desde quando destinados a esclarecer pontos específicos sobre os
quais restaram dúvidas ao julgador administrativo, após a averiguação primeira de acervo
documental já carreado aos autos, não sendo esta, contudo, a situação que aqui se apresenta.
Quanto à demais alegações, tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça
recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, §
12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto parte da decisão
de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
(...)
3.3 ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MATRIZ.
A impugnante alega a ilegitimidade passiva da matriz para responder por débitos
tributários das suas filiais. No caso concreto, as diferenças de contribuição objeto
da autuação referem-se à filial inscrita no CNPJ sob o no 06.984.368/0002-07.
O art. 44 do Código Civil elenca a sociedade no rol das pessoas jurídicas de direito
privado. Por sua vez, o art. 15 da Lei no 8.212, de 1991, define a empresa, sujeito
passivo das contribuições previdenciárias, como a sociedade que assume o risco
de atividade econômica, com fins lucrativos ou não. Como se vê, a sociedade
Fl. 5061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.837 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720260/2020-50
9
ostenta a personalidade jurídica, e não os seus estabelecimentos. Do mesmo
modo, os art. 15 e 22 da Lei no 8.212, de 1991, definem que é a sociedade o
sujeito passivo das contribuições previdenciárias. Não há respaldo legal para que
cada um dos estabelecimentos integrantes da sociedade seja considerado de
modo isolado, para fins de constituição de crédito tributário. O patrimônio que
garante a dívida tributária é o patrimônio de toda a sociedade, e não apenas o
patrimônio daquele estabelecimento no qual teve lugar o fato gerador.
Analisando o tema, o Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou o entendimento
fixado em sede de recurso repetitivo no julgamento do Resp. 1.355.812, segundo
o qual admite-se a penhora de patrimônio das filiais a fim de quitar dívidas da
matriz, seguindo o pressuposto de que “a filial é uma espécie de estabelecimento
empresarial, fazendo parte do acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica,
partilhando dos mesmos sócios, contrato social e firma ou denominação da
matriz”.
No mesmo sentido, em agosto de 2019, a 1a Turma do STJ julgou o Agravo Interno
(AgInt) em Agravo em Recurso Especial (AREsp) n°1.286.122, decidindo pela
inexistência de autonomia dos estabelecimentos filiais em relação à matriz:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO (CND) OU
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA (CPD-EN). DÉBITO EM NOME DA
MATRIZ
OU
DA
FILIAL.
EXPEDIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTONOMIA
ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL. EXISTÊNCIA.
AUTONOMIA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA.
1. O entendimento desta Corte Superior era no sentido de que, para fins
tributários, cada estabelecimento da pessoa jurídica que possuísse CNPJ individual
teria direito à certidão positiva com efeito de negativa em seu nome, ainda que
houvesse pendências tributárias de outros estabelecimentos do mesmo grupo –
matriz ou filiais –, ao argumento de que cada estabelecimento teria autonomia
jurídico administrativa.
2. O fato de as filiais possuírem CNPJ próprio confere a elas somente autonomia
administrativa e operacional para fins fiscalizatórios – para facilitar a atuação da
administração fazendária no controle de determinados tributos, como ocorre com
o ICMS e o IPI –, não abarcando a autonomia jurídica, já que existe a relação de
dependência entre o CNPJ das filiais e o da matriz.
3. A pessoa jurídica como um todo é que possui personalidade, pois é ela sujeito
de direitos e obrigações, assumindo com todo o seu patrimônio a correspondente
responsabilidade, sendo certo que as filiais são estabelecimentos secundários da
mesma pessoa jurídica, desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio
próprio, apesar de poderem possuir domicílios em lugares diferentes (art. 75, §
1o, do CC) e inscrições distintas no CNPJ.
Fl. 5062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.837 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720260/2020-50
10
4. Havendo inadimplência contratual, a obrigação de pagamento deve ser imposta
à sociedade empresária por completo, não havendo ensejo para a distinção entre
matriz e filial, raciocínio a ser adotado também em relação a débitos tributários.
5. O Código de Processo Civil de 2015 tem como fim a ser buscado por todo o
Poder Judiciário, expressamente, a coerência de suas decisões, devendo os
precedentes e a jurisprudência dos tribunais superiores dar segurança jurídica aos
jurisdicionados.
6. Nesse sentido, há que se buscar a pertinência deste julgado com o
entendimento do STJ que considera que a empresa deve responder com todo o
seu patrimônio por créditos tributários e que não é possível a emissão de certidão
de regularidade fiscal em favor de município quando houver débitos em nome de
câmara municipal ou tribunal de contas municipal, justamente porque estes,
embora possuam CNPJ diversos, não apresentam personalidade jurídica.
7. Agravo interno da Fazenda Nacional provido para conhecer do agravo, dar
provimento ao recurso especial do ente fazendário e julgar improcedente o
pedido.
Como se vê, o posicionamento recente do STJ adota a tese de que os
estabelecimentos, matriz e as filiais, compõem o acervo patrimonial de uma
mesma pessoa jurídica. Logo, o patrimônio que responde pela dívida tributária é o
patrimônio de toda a pessoa jurídica, de modo que ela (a pessoa jurídica) deve ser
considerada o sujeito passivo da obrigação tributária, e não os seus
estabelecimentos isoladamente.
Pelas razões acima, não acolho a argumentação de ilegitimidade passiva da
matriz.
ATIVIDADE PREPONDERANTE.
O art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, que trata da contribuição previdenciária devida
ao SAT/RAT, assim estabelece:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
(...)II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no
8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do
mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos: (Redação dada pela Lei
no 9.732, de 1998).
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado médio;
Fl. 5063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.837 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720260/2020-50
11
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado grave.
Por sua vez, o art. 202 do Regulamento da Previdência social – RPS, aprovado pelo
Decreto no 3.048, de 06 de maio de 2009, assim dispõe:
Art.202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da
aposentadoria especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho corresponde à aplicação dos seguintes percentuais,
incidentes sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada a qualquer
título, no decorrer do mês, ao segurado empregado e trabalhador avulso:
...
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior
número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
§ 4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de
acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
A alíquota da contribuição para o SAT/RAT aplicável à empresa é definida a partir
do grau de risco associado à sua atividade preponderante, assim considerada a
atividade que ocupa, em cada um dos seus estabelecimentos, o maior número de
segurados empregados e trabalhadores avulsos. No presente caso, a empresa
declarou em GFIP no período objeto do lançamento o Código CNAE 7112-0/00 –
Serviços de Engenharia, ao qual o Anexo V do Decreto no 3.048, de 1999, atribui
um grau de risco grave e, consequentemente, uma alíquota de SAT/RAT de 3%.
Inicialmente, a impugnante alega que a fiscalização levou em conta o CNAE fiscal,
correspondente à principal atividade econômica da empresa, quando deveria ter
levado em conta o CNAE da atividade preponderante, assim entendida aquela que
ocupa o maior número de segurados empregados no estabelecimento. Tal
afirmação, entretanto, não encontra amparo nos fatos, pois, conforme pode ser
verificado nas GFIP relativas ao período, juntadas aos autos pela própria
impugnante, a empresa informou no campo “CNAE preponderante” o código
7112-0/00. Ou seja, a autuação baseou-se na informação prestada em GFIP pela
própria empresa. Ressalte-se que a informação prestada foi exatamente aquela
relativa à atividade preponderante, e não o CNAE fiscal, como arguido pela
impugnante.
Assim, não há respaldo para a afirmação da impugnante de que a alíquota da
contribuição para o SAT/RAT foi definida em razão do CNAE associado à atividade
principal da empresa. Não, a alíquota foi definida em razão da informação por ela
mesma prestada em GFIP acerca da atividade preponderante do estabelecimento
inscrito no CNPJ sob o no 06.984.368/0002-07.
Fl. 5064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.837 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720260/2020-50
12
De acordo com o § 2o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, as informações
prestadas em GFIP constituem instrumento hábil e suficiente para a constituição
do crédito tributário e comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão
de benefícios previdenciários. Assim, a declaração em GFIP firma uma presunção
de que a atividade ali indicada como preponderante corresponde à atividade
preponderante efetivamente realizada pela empresa. Como se trata de uma
presunção relativa, admite-se a prova em sentido contrário, contudo, o ônus de
demonstrar que a atividade preponderante é diferente daquela declarada
incumbe ao contribuinte.
A impugnante tenta demonstrar que a sua atividade preponderante era diversa
daquela que foi declarada em GFIP. Apresenta uma relação dos empregados do
estabelecimento com os respectivos códigos de CBO (Documento comprobatório
5). Em seguida, apresenta uma outra planilha (documento comprobatório 6) na
qual indica a atividade que entende como preponderante em cada um dos meses.
O raciocínio adotado pela impugnante baseia-se em uma suposta correlação entre
ocupações e atividades econômicas. Contudo, não há base fática ou normativa
para se estabelecer que uma determinada ocupação corresponde a um
determinado CNAE, como fez a impugnante. Isso porque, logicamente, o
desempenho de uma determinada atividade econômica exige o concurso de
trabalhadores de diferentes ocupações. Além disso, uma mesma ocupação pode
relacionar-se a diversas atividades.
Tome-se como exemplo a competência 01/2017. De acordo com a impugnante, a
atividade preponderante nessa competência foi a atividade de “Serviços de
Análise de Qualidade – CNAE 7120-1/00”, à qual está associada a alíquota de
SAT/RAT de 1%. Para chegar a essa conclusão, a impugnante constatou
(documento comprobatório 6) que 53 segurados exerceram a ocupação de
“Analista de projetos e processos sênior”. De acordo com o documento
comprobatório 5, a empresa enquadrou os funcionários com essa função no CBO
3186-10, o qual, segundo a Classificação Brasileira de Ocupações constante do site
do Ministério do Trabalho, corresponde à atividade de Desenhista Projetista
Mecânico, cuja descrição é a seguinte:
Planejam e desenvolvem projetos de ferramentas, produtos da mecânica, moldes
e matrizes, verificando viabilidade e coletando dados do projeto, aplicando os
equipamentos e instrumentos disponíveis, especificando material usado,
desenvolvendo protótipos, estimando custo/benefício; acompanham provas
práticas e coordenam a execução do projeto; elaboram embalagem para o
produto e manual de operação para o usuário; desenvolvem fornecedores de
produtos e serviços; participam do sistema de gestão de qualidade.
De início, deve-se observar que não há base normativa ou fática para se vincular a
atividade de “desenhista projetista mecânico”, CBO 3186-10, informada para os
segurados cuja descrição da função foi de Analista de projetos, exclusivamente
com a atividade econômica de “Serviços de Análise de Qualidade – CNAE 7120-
Fl. 5065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.837 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720260/2020-50
13
1/00”. Tal ocupação pode adequar-se perfeitamente também à atividade de
prestação de serviços de engenharia, bem como a outras atividades econômicas
relacionadas à engenharia.
Além disso, o total de empregados a serviço do estabelecimento naquele mês foi
de 655 funcionários. E os demais 602 segurados, quais as atividades econômicas
por eles desenvolvidas?
Os documentos apresentados pela empresa não demonstram.
A toda evidência, a empresa utilizou-se da ocupação mais recorrente entre os
seus funcionários em cada um dos meses para determinar aquilo que entende
como atividade econômica preponderante. Nesse raciocínio, entretanto, não
apresentou os fundamentos para a vinculação dessa ocupação prevalente com a
atividade econômica a ela relacionada, bem como não demonstrou as atividades
econômicas às quais estão vinculadas as ocupações exercidas pelos demais
trabalhadores a serviço da empresa em cada mês. Destaque-se que a ocupação
considerada prevalecente envolve menos de dez por cento dos trabalhadores a
serviço da empresa.
Em nenhum momento a empresa informou quais os serviços efetivamente
prestados pelo estabelecimento em questão. Ou seja, em seu esforço probatório,
prendeu-se às ocupações dos seus funcionários e nada mencionou acerca dos
serviços que oferta aos seus clientes. Em cada um dos meses, quais os serviços
que o estabelecimento em questão prestou? Essa informação não está presente
em nenhum dos elementos de prova juntados aos autos. Tanto na GFIP, quanto
nas RAIS, a empresa informa que exerce a atividade de prestação de serviços de
engenharia. Essa informação também está presente no Laudo Técnico das
Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT juntado aos autos pela própria
impugnante (fls. 3.643).
Resta evidenciado, portanto, que o contribuinte não apresentou elementos
comprobatórios de que a sua atividade preponderante seja distinta daquela que
declarou em GFIP no período objeto do lançamento. Assim, inexistindo prova em
sentido contrário, deve prevalecer a informação prestada em GFIP (bem como na
RAIS e no LTCAT) no que toca à atividade preponderante. Por essa razão, entendo
que o lançamento está correto ao considerar como preponderante a atividade
assim declarada nas GFIP do período.
3.5 APLICAÇÃO DO ENQUADRAMENTO PREVISTO NO DECRETO No 6.957, DE 2009.
O impugnante requer a não aplicação do enquadramento previsto no Decreto no
6.957, de 2009, em razão do nível baixo de risco a que estariam submetidos os
seus trabalhadores, conforme informações constantes do LTCAT e PPRA.
O § 3o do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, prevê que o Ministério do Trabalho e
da Previdência Social poderá alterar, com base nas estatísticas de acidentes do
trabalho, apuradas em inspeção, o enquadramento de empresas para efeito da
contribuição para o SAT/RAT, a fim de estimular investimentos em prevenção de
Fl. 5066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.837 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720260/2020-50
14
acidentes. Previsão de idêntico sentido encontra-se no art. 203 do Decreto no
3.048, de 1999.
A atividade administrativa de lançamento, nos termos do parágrafo único do 142
do Código Tributário Nacional é vinculada e obrigatória. Por sua vez, a
Constituição Federal, no inciso IV do art. 84, estabelece a competência privativa
do Presidente da República para a expedição de Decretos e regulamentos para a
fiel execução das leis. Tais Decretos, quando versarem sobre matéria tributária,
passam a integrar a legislação tributária, conforme previsto no art. 96 do Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, por ser o Decreto um ato administrativo editado
pelo Presidente da República, Chefe do poder executivo, todos os servidores da
Administração Pública Federal, tal qual os integrantes dessa Turma de Julgamento
e a Autoridade responsável pelo lançamento, encontra se vinculados às
determinações nele contidas, em virtude do poder hierárquico que estrutura a
administração pública e impõe a estrita obediência às ordens e instruções legais
superiores. Assim, ainda que fosse procedente a argumentação do contribuinte,
faleceria competência a essa turma de julgamento para afastar a aplicação do
enquadramento da atividade desenvolvida pelo contribuinte efetuado pelo
Decreto no 6.957, de 2009.
(...)
3.7 APLICAÇÃO DE MULTA MAIS FAVORÁVEL.
A impugnante requer a aplicação da multa prevista no inciso I do art. 32-A da Lei
no 8.212, de 1991, por ser mais específica e benéfica. A referida multa,
entretanto, como já afirmado nessa decisão, aplica-se aos casos em que a
apresentação de GFIP com informações incorretas configura apenas um
descumprimento de obrigação acessória, ou seja, onde o erro na informação
prestada em GFIP não acarretou a ausência de declaração ou a declaração das
contribuições em valor menor do que o devido. No caso concreto, o erro na
informação da alíquota da contribuição para o SAT/RAT fez com que apenas uma
parte da citada contribuição fosse declarada, impondo-se o lançamento de ofício
da parcela da contribuição que não foi declarada pelo contribuinte.
O inciso I do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, assim prevê:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - De 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
A situação sob julgamento amolda-se precisamente à previsão legal: o
contribuinte apresentou informações incorretas em GFIP, o que motivou a
realização do lançamento de ofício para a constituição do crédito tributário
relativo à parcela das contribuições que não foi declarada.
Fl. 5067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.837 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720260/2020-50
15
Ou seja, houve o lançamento de ofício em virtude de declaração inexata, tal qual
previsto literalmente na parte final do dispositivo acima transcrito.
Pelas razões acima, rejeito o pedido de substituição da multa aplicada.
Conclusão
Por todo o exposto, em conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidades ou de ofensas a princípios constitucionais e,
na parte conhecida, rejeitar as preliminares de nulidade, indeferir o pedido de perícia e no mérito,
negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 5068
DF CARF MF
Original